Tribunal: TJMT
Processo: 1003054-34.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003054-34.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO FERNANDES FILHO - CPF: 057.010.041-04 (RECORRIDO), MARCOS AURELIO FERNANDES FILHO - CPF: 057.010.041-04 (ADVOGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 06.347.409/0069-53 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COMPRADEPRODUTOPELA INTERNET. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPROVAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE PRODUTO. E- COMMERCE.PRODUTONÃOENTREGUE. NÃO EVIDENCIADA A CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO OU DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO.

NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO
QUANTUM.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

O Recorrente possui legitimidade passiva, diante do risco de desenvolvimento da atividade de e-commerce, em que há necessidade de fiscalizar os parceiros que utilizam da ferramenta para a comercialização de produtos.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por MARCOS AURELIO FERNANDES FILHO, em que realizou a aquisição de um par de tênis no site da promovida, no valor de R$ 219,00 (duzentos e dezenove reais) por meio da plataforma e-commerce e meio de pagamento disponibilizado pela Recorrente, o qual alega não ter recebido.

Consta dos autos que o produto foi adquirido em 08/12/2023, sendo que constou na plataforma que o produto seria entregue 22/12/2023, porém até o momento não recebeu o produto, e muito menos conseguir cancelar a compra, para restituição do valor pago.

No caso concreto, o Autor comprova que o pagamento foi realizado pelo e-commerce da Recorrente, e não recebeu o produto, e muito menos
conseguiu realizar o cancelamento, para
estorno dos valores
. Por outro lado, o Requerido não trouxe provas capazes de desconstituir as já apresentadas pelo Autor, conforme determina o artigo 373, II do CPC.

Desta forma, o recorrente não comprovou minimamente que o consumidor tivesse mantido contato direto com o vendedor, fora da plataforma, para efetivação dacompra. Nesse quadro, configurada a defeituosa prestação do serviço (produtonãoentregue– CDC, Art. 14, §1º, I e II), responde o recorrente objetivamente pelos prejuízos experimentados (risco da atividade), especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância apta, em tese, a afastar a responsabilidade objetiva do recorrente (CDC, Art. 14, §3º, I e II).

O Dano moral também restou devidamente comprovado, visto que o Requerente buscou resolver administrativamente o problema, e a empresa não promoveu os meios para solucionar o problema, o que configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral em razão dos transtornos e aborrecimentos suportados pelo consumidor.

O valor da indenização deve ser fixado em observância a razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, o valor fixado em sentença deve ser reduzido para R$
2
.000,00 (
dois
mil reais), quantia que se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

Recurso conhecido e
parcialmente p
rovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto
pela
SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
., em face da
sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos
iniciais
consistente
na condenação
de indenização
por dano moral
no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
e indenização por dano material.

O
recorrente
requer a reforma da sentença para que seja
extinto o processo por ilegitimidade passiva, e no mérito seja
julgado improcedente o pedido inicial; subsidiariamente, requereu a minoração do valor atribuído aos danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da
sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo Pares.

O Recorrente possui legitimidade passiva, diante do risco de desenvolvimento da atividade de e-commerce, em que há necessidade de fiscalizar os parceiros que utilizam da ferramenta para a comercialização de produtos.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por MARCOS AURELIO FERNANDES FILHO, em que realizou a aquisição de um par de tênis no site da promovida, no valor de R$ 219,00 (duzentos e dezenove reais) por meio da plataforma e-commerce e meio de pagamento disponibilizado pela Recorrente, o qual alega não ter recebido.

Consta dos autos que o produto foi adquirido em 08/12/2023, sendo que constou na plataforma que o produto seria entregue 22/12/2023, porém até o momento não recebeu o produto, e muito menos conseguir cancelar a compra, para restituição do valor pago.

No caso concreto, o Autor comprova que o pagamento foi realizado pelo e-commerce da Recorrente, e não recebeu o produto, e muito menos conseguiu realizar o cancelamento, para estorno dos valores. Por outro lado, o Requerido não trouxe provas capazes de desconstituir as já apresentadas pelo Autor, conforme determina o artigo 373, II do CPC.

Desta forma, o recorrente não comprovou minimamente que o consumidor tivesse mantido contato direto com o vendedor, fora da plataforma, para efetivação dacompra. Nesse quadro, configurada a defeituosa prestação do serviço (produtonãoentregue– CDC, Art. 14, §1º, I e II), responde o recorrente objetivamente pelos prejuízos experimentados (risco da atividade), especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância apta, em tese, a afastar a responsabilidade objetiva do recorrente (CDC, Art. 14, §3º, I e II).

O Dano moral também restou devidamente comprovado, visto que o Requerente buscou resolver administrativamente o problema, e a empresa não promoveu os meios para solucionar o problema, o que configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral em razão dos transtornos e aborrecimentos suportados pelo consumidor.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Desse modo, o valor fixado em sentença deve ser reduzido para R$
2
.000,00 (
dois
mil reais), quantia que se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto pelo
SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
e, no mérito,

DOU
-LHE P
ARCIAL P
ROVIMENTO
para reformar a sentença de recorrida, para minorar o valor do dano moral para R$
2
.000,00 (
dois
mil reais), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024